Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte credora contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação dos devedores de excesso de execução. Crédito decorrente de cédula de crédito bancário, no valor inicial de R$142.898,35 (cento e quarenta e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos).

2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se a sentença transitada em julgado fixou o valor devido, bem como os índices para correção monetária e taxa de juros, não é possível a realização do cálculo com base em outros parâmetros, como os adotados na cédula de crédito bancário. Decisão mantida, diante do configurado excesso de execução, pois o exequente acostou planilha discriminando encargos superiores ao fixados no título executivo judicial.

3. Recurso conhecido e desprovido.